Tribunal: STF
Processo: Pet 5184
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. ART. 543-B DO CPC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENDEREÇADO AO STF. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.